Tribunal: STF
Processo: HC 214942
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Aroldo Gonçalves da Motta Filho impetrou habeas corpus contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante alega que o não conhecimento do agravo em recurso especial por suposta intempestividade se deu de forma errônea. Por isso, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para que o Superior Tribunal de Justiça “CONHEÇA do RECURSO ESPECIAL outrora interposto, ilidindo o óbice da INTEMPESTIVIDADE, por tal forma de proceder se consubstanciar em medida da mais lídima JUSTIÇA”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer onde opina pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem, com o seguinte resumo:



    PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSIGNANDO A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS QUANDO IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DE COLEGIADO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR AS DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À ADMISSIBILIDADE OU NÃO DO RECURSO ESPECIAL E DE SEUS INCIDENTES. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS E, CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Ademais, destaco que ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram orientação no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. É o que se extrai dos seguintes julgados: 



    HABEAS CORPUS – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    (HC 142.201 AgR, ministro Celso de Mello – grifei) 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator